Tribunal: TJDFT
Processo: 0714531-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714531-58.2022.8.07.0018 APELANTE: A. V. N. S. REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, ELIOMAR JOSE DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante a desistência manifestada pela apelante (id 42698488), não conheço do apelo (id 42374880). Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 24/01/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator